Tribunal: STF
Processo: ARE 1547363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível / Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Constitucional. Administrativo. Writ impetrado com o objetivo de compelir os Impetrados a procederem à conclusão do processo administrativo nº 06/501.527/2020, referente ao recebimento de valores decorrentes de prestação de serviços. Sentença concessiva da ordem. Irresignação do Município do Rio de Janeiro e submissão ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. Razão que não lhe assiste. Inexistência de qualquer pleito de cobrança, mas tão somente de conclusão do processo administrativo. Direito líquido e certo à Razoável Duração do Processo, mesmo na seara administrativa, garantia insculpida no art. 5º, LXXVIII da CRFB. Precedentes. Arts. 44 e 45 da Lei nº 5.427/09 que preveem prazo de 30 (trinta) dias para conferir solução final ao procedimento após o fim de sua instrução. Especificamente no âmbito do Município do Rio de Janeiro, o art. 59, VI, do Decreto nº 2.477/80, que regulamenta a Lei Municipal nº 133/79, que dispõe sobre o processo administrativo na referida Edilidade, igualmente prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a prolação das decisões dos processos administrativos. Andamento processual a revelar que, inobstante o reconhecimento da dívida líquida a pagar, não foi proferida decisão definitiva no prazo legal. Procedimento administrativo que já tramitava há mais de um ano antes da impetração do mandamus. Prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo do Impetrante, a justificar a concessão da ordem. Elucubrações acerca de orçamento, parcelamento ou mérito da dívida que se mostram irrelevantes para a solução da lide, que trata tão somente da Razoável Duração do Processo em sede administrativa. Manutenção do decisum vergastado que se impõe. Impossibilidade de condenação em honorários na via mandamental, diante do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Verbetes Sumulares nos 105 do STJ e 512 do STF. Conhecimento e desprovimento do Apelo, mantendo-se a sentença recorrida em Reexame Necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 e 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa, porque não se manifestou sobre a alegada violação à Súmula 269 do STF e aos artigos 100 e 167 da Constituição Federal. Aduz, ainda, que há contradição na aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF “quando, na verdade, o recurso do Município versa sobre questões estritamente de direito constitucional, que não demandam reexame de provas ou análise de legislação local”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente